Tribunal: TJPA
Processo: 0008329-44.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
2ª Turma de Direito Privado
Gabinete Des. José Maria Teixeira do Rosário

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º0008329-44.2017.8.14.0000
Embargante: Hospital Porto Dias SC Ltda (Adv.: Almir Conceição Chaves de Lemos e outra)
Embargado: O V. acórdão n.º208736 (fls. 176/179v); Adelina Heloisa Rei Moreira da Silva e outros (Adv.: Reynaldo Andrade da Silveira e outros).
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Relatório

Hospital Porto Dias Ltda
, por seus procuradores, interpôs Embargos de Declaração em face do V. Acórdão em epígrafe, em razão dos fundamentos de fato e de direito abaixo expostos.

Sustenta que a decisão impugnada se encontra omissa, uma vez que não analisou a questão da garantia da execução e sobre o afastamento da multa do artigo 523, §1º, do CPC.

Diz que o acórdão se encontra também contraditório em relação ao excesso de execução e termo inicial da contagem dos juros de mora, uma vez existente uma relação contratual entre as partes e, portanto, segundo entende, os juros não devem ser aplicados do evento danoso, mas a partir da citação.

Afirma que o acórdão se encontra omisso ao entender que não mereciam conhecimento a análise da garantia da execução provisória com o oferecimento de bens suficientes e idôneos a garantir o débito para afastamento da multa do artigo 523, §1º, do CPC, em razão da não análise pelo juízo de primeiro grau.

Diz que a análise da questão não representaria supressão de instancia, pois versa sobre direito, equivalente a ordem pública, podendo ser conhecida pelo magistrado, se provocado pelas partes.

Alega que a decisão impugnada se encontra contraditória quando considerou que os juros e correção monetária não poderão ser modificados em sede de cumprimento de sentença.

Aduz que o fato gerador do dano moral remete a relação contratual anterior existente entre as partes e, portanto, inaplicável a Súmula 54 do STJ.

Defende a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade, nos termos do artigo 14 do CDC.

Discorre que esta Corte manteve os termos da sentença de primeiro grau quando da apelação e, portanto, não há que se falar em responsabilidade extracontratual prevista na súmula 54 do STJ. Em razão disso, sustenta estar contraditório o acórdão.

Diante dos fatos acima, requer o provimento dos embargos.

Contrarrazões apresentadas às (fls. 192/199).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão deste feito em pauta de julgamento Virtual.

Belém,
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º0008329-44.2017.8.14.0000
Embargante: Hospital Porto Dias SC Ltda (Adv.: Almir Conceição Chaves de Lemos e outra)
Embargado: O V. acórdão n.º208736 (fls. 176/179v); Adelina Heloisa Rei Moreira da Silva e outros (Adv.: Reynaldo Andrade da Silveira e outros).
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Voto

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1023 do atual Código de Processo Civil, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em apreço não houve qualquer omissão ou contradição passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito da embargante em rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

A recorrente traz nesses embargos argumentos de mérito, afirmando omissão inexistente no julgado, para que esta Corte novamente analise as questões por ele suscitadas e rechaçadas.

Da mesma forma ocorre em relação a contradição, a qual não há nos autos, pois diferentemente do que alega, esta Corte manteve a decisão de primeiro grau, a qual considerou a obrigação extracontratual e determinou o pagamento dos juros de mora a partir do evento danoso.

Os argumentos trazidos pela embargante não se constituem em vício passível de integração, mas se referem ao seu inconformismo sobre a decisão e, portanto, incabível a análise em sede de Embargos de Declaração.

Destarte, verifica-se que a interposição do presente recurso tem como objetivo procrastinar o trâmite do processo, o que demonstra seu caráter protelatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada.

Com efeito, tendo em vista que os presentes embargos possuem o condão de procrastinar o processo declaro-o como meramente protelatório e, por consequência, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 1026, §2º do NCPC).

É como voto.

Belém,
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º0008329-44.2017.8.14.0000
Embargante: Hospital Porto Dias SC Ltda (Adv.: Almir Conceição Chaves de Lemos e outra)
Embargado: O V. acórdão n.º208736 (fls. 176/179v); Adelina Heloisa Rei Moreira da Silva e outros (Adv.: Reynaldo Andrade da Silveira e outros).
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
ACÓRDÃO Nº
_________
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTENCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.
2.

No caso em apreço não houve qualquer omissão ou contradição passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito da embargante em rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.
3.

A recorrente traz nesses embargos argumentos de mérito, afirmando omissão inexistente no julgado, para que esta Corte novamente analise as questões por ele suscitadas e rechaçadas.
4.

Da mesma forma ocorre em relação a contradição, a qual não há nos autos, pois diferentemente do que alega, esta Corte manteve a decisão de primeiro grau, a qual considerou a obrigação extracontratual e determinou o pagamento dos juros de mora a partir do evento danoso.
5.

Os argumentos trazidos pela embargante não se constituem em vício passível de integração, mas se referem ao seu inconformismo sobre a decisão e, portanto, incabível a análise em sede de Embargos de Declaração.
6.

Tendo em vista que os presentes embargos possuem o condão de procrastinar o processo declaro-o como meramente protelatório e, por consequência, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 1026, §2º do NCPC).
7.

Recurso Conhecido e Desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.